Tribunal: TJDFT
Processo: 0737844-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737844-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEW HOUSE DECORACOES LTDA AGRAVADO: RETA MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Defiro o pedido de suspensão do recurso formulado pela agravante (ID. 73365352), com apoio no art. 313, inc. I e § 2o, II, do CPC, por mais 60 (sessenta) dias, a fim de ocorra a regularização da representação legal da empresa. Transcorrido o prazo sem manifestação, ou promovida a habilitação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r